Tribunal: TJMT
Processo: 1041771-57.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041771-57.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CESAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 474.847.801-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1041771-57.2020.8.11.0001

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CESAR FERREIRA DA SILVA

Recorrido(s):

BANCO BMG S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/08/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – SAQUE DE CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA EXTINTIVA – CAUSA MADURA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NA VERSÃO DA PARTE AUTORA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A incompetência deste Juízo merece ser afastada, na medida em que não se vislumbra a necessidade de produção de prova pericial contábil.
E, estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal em atenção à informalidade, celeridade e economia processual, que o faço nos moldes autorizadores do artigo 1.013, § 3o do Código de processo Civil/2015.

Em que pese alegue ter procedido com o cancelamento do cartão de crédito em 2015, verifica-se que as faturas colacionadas pela Recorrida acusam a existência de saques em datas posteriores, o que refuta o término da relação, mesmo com a indicação de protocolo de atendimento pelo consumidor.

Ademais, muito embora os saques que o autor defende não ter solicitado tenham ocorridos em agosto de 2017 e dezembro de 2018, inclusive com a disponibilização do numerário na conta deste, o mesmo só veio a se insurgir no ano de 2020, com exceção do apontado protocolo de atendimento, onde defende a data de março de 2019, o que afasta a verossimilhança em suas alegações dado ao considerável transcurso de tempo.

Desta feita, a improcedência da demanda é medida a se impor no presente caso.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou extinto o feito, sob a justificativa de necessidade de realização de perícia contábil.

Nas razões recursais, a Recorrente discorreu sobre a desnecessidade da realização de perícia, pugnando pela reforma da sentença a fim de julgar a demanda totalmente procedente.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, entendo que o Recurso interposto merece parcial provimento.

Em que pese os termos da sentença prolatada, tenho que não houve acerto do Magistrado
a quo
, porquanto da análise da demanda e da narrativa dos fatos, resta por desnecessária a realização de perícia judicial.

Ademais, conforme disposto na Lei no 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1.
Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia
. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 13.10.2010) (sem destaques no original).

Estando a causa madura para o julgamento, aplicando-se a Teoria da Causa Madura, descrita no artigo 1.013, § 3o do Código de Processo Civil/2015, passo a enfrentar o mérito neste momento.

Alega a parte autora que contratou cartão de crédito junto à Recorrida, com posterior saque de numerário, o qual implicou em descontos em sua aposentadoria, conforme estipulação contratual.

Ocorre que, apontando número de protocolo em que afirma ter procedido com o cancelamento dos serviços, a autora aduz que encerrou a relação jurídica no ano de 2015, não mais utilizando o cartão de crédito.

Aduz ainda que, posterior ao ano de 2015, solicitou novos empréstimos junto à Recorrida, percebendo, porém, que os descontos a título de cartão de crédito não se findavam, o que motivou a entrar em contato com a instituição financeira, onde então recebeu a informação de que a cada novo empréstimo era realizado, em verdade, novo saque do cartão de crédito, este, em sua versão, que se encontrava cancelado.

Por fim, discorda da realização de dois saques, sendo eles nos valores de R$ 584,00 e R$ 239,73, datados em agosto de 2017 e dezembro de 2018, respectivamente, onde afirma não ter realizado.

Pois bem. Da análise dos autos é possível verificar que a lide versa sobre duradoura relação jurídica firmada entre as partes, sendo que o contrato devidamente assinado pela Recorrente data de março de 2009.

Ainda se observa nas faturas juntadas que o autor utilizou do cartão de crédito a ele fornecido tanto para realização de saques, como para realização de compras no comércio em geral, o que evidencia a higidez da relação jurídica entre os litigantes.

Quanto ao alegado pedido de cancelamento do cartão de crédito, tenho que, muito embora aponte número de protocolo de atendimento, há acusação de saques em momento posterior à data apontada, o que refuta a versão apresentada pelo autor.

Ora, desde o início da relação jurídica até o seu suposto término, é possível observar que houve, ao menos, 10 (dez) distintos saques por meio do cartão de crédito contratado, ou seja, o consumidor já entendia bem como o procedimento que o mesmo se dava.

Ao depois do suposto término e antes dos saques questionados, foram realizados mais 04 (quatro), os quais não se demonstrou qualquer vício de consentimento sobre o mesmo.

Saliento, o consumidor não acusou qualquer alteração no procedimento que viesse a induzi-lo à erro, o que evidencia a higidez na realização dos mesmos e, via de consequência, refuta a alegação de pedido de cancelamento.

Por fim, no que concerne aos dois saques que o consumidor alega não ter procedido, verifico que os numerários correspondentes aos mesmos foram disponibilizados ao Recorrente em sua conta bancária, conforme o mesmo admite, sendo que sua insurgência veio a ser manifestada tão somente após o transcurso de considerável período de tempo.

Ora, datados em agosto de 2017 e dezembro de 2018, observa-se que as reclamações, com exceção ao protocolo de atendimento, que o consumidor alega ser de março de 2019, datam do ano de 2020, isto é mais de ano dos depósitos decorrentes dos saques que alega não reconhecer.

Logo, diante do considerável transcurso de tempo, tenho que a versão da parte autora sequer se mostra verossímil, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença extintiva, afastando a complexidade acolhida na mesma, e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021